Tribunal: STF
Processo: HC 194662
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 522.969/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de homicídio culposo (art. 121, § 3º, do Código Penal.).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso do Ministério Público estadual, para condenar o paciente ao cumprimento de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime definido no art. 129, §3º, do Código Penal. Eis a ementa do julgado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, §3º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL). ACOLHIMENTO. AGENTE QUE, POR MOTIVO DE VINGANÇA, AUXILIOU OUTROS DOIS COMPARSAS A OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, ATRAINDO-A ATÉ SUA RESIDÊNCIA, AMARRANDO-A COM UMA FITA CREPE E PROCURANDO ESCONDER OS VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA. NO CASO, AGRESSORES QUE MINISTRARAM SUBSTÂNCIAS DESCONHECIDAS NO OFENDIDO COM USO DE SERINGA E, POSTERIORMENTE, REALIZARAM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA ELE, CAUSANDO-LHE A MORTE. PROVA ORAL COLHIDA E CONVERSAS TELEFÔNICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA DE QUE O APELANTE CONTRIBUIU DOLOSAMENTE PARA AS AGRESSÕES PRATICADAS QUE PRECEDERAM A MORTE DA VÍTIMA, RESULTADO ESTE QUE, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO A ELE, EMBORA PREVISÍVEL, NÃO ERA QUERIDO. AÇÃO DELITUOSA QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO ACOLHIDA, COM A READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 00516-81.2010.8.24.0048). EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. A Ministra relatora denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE TENTADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA CONDENAR O PACIENTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não se verifica ilegalidade na majoração da pena-base e no reconhecimento da existência de agravantes pelo Tribunal de origem, em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, no qual se pleiteou pela condenação pelo crime de lesão corporal seguida de morte, "ajustando-se a reprimenda em seus termos", notadamente porque, ao realizar a dosimetria da pena, o Tribunal de origem ateve-se a fatos explicitamente narrados na denúncia.
    2. Havendo sido descritas na denúncia as circunstâncias do delito e as circunstâncias agravantes, sua consideração pelo Tribunal de origem na dosimetria da pena, decorrente de pedido expresso do Parquet de reajuste da reprimenda, não ofende o princípio da correlação nem configura julgamento extra petita. 
    3. Agravo desprovido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) no presente caso, tem-se que órgão acusatório requereu, em sede do recurso da acusação, tão somente a condenação pelo delito de lesão corporal seguida de morte (pedido), por entender ter havido preterdolo, ou seja, dolo na conduta (lesão) e culpa no resultado morte (causa de pedir). Não houve pedido de reforma da r. sentença no tocante à fixação da pena-base pela existência de alguma circunstância judicial desfavorável ou a ocorrência de qualquer agravante. Nem mesmo no corpo das razões recursais. Assim, como na r. sentença monocrática, não há qualquer menção a tais; e (b) o acórdão, portanto, é nulo, pois houve afronta ao efeito devolutivo dos recursos em prejuízo do paciente, que teve sua pena aumentada em aspectos não almejados pela acusação em seu recurso, sequer na fundamentação, nem mencionados na sentença monocrática. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para condenar o paciente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e substituí-la por restritiva de direitos. 
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a alegação de afronta ao princípio da correlação entre acusação e acórdão, nos termos seguintes: 
    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a prática do crime previsto no art. 129, § 3.º, do Código Penal, e condenar o Paciente à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    O Agravante alega que, ao realizar a dosimetria da pena, o Tribunal de origem não poderia ter majorado a pena-base, nem reconhecido a existência de agravantes, pois as questões não teriam sido suscitadas no recurso de apelação do Ministério Público.
    Ocorre, no entanto, que, consoante destacado na decisão agravada, o Ministério Público, no recurso de apelação, requereu fosse reconhecida "a ocorrência do crime previsto no art. 129, § 3.º, do Código Penal, ajustando-se a reprimenda em seus termos" (fl. 22; sem grifos no original).
    E, ao realizar a dosimetria da pena, o Tribunal de origem ateve-se a fatos explicitamente narrados na denúncia. Confira-se (fls. 25-33; grifos diversos do original):
    "O representante do Ministério Público com atribuição para atuar na Vara Criminal da Comarca de Navegantes ofereceu denúncia (fls 02/06) em face de Vagner Favero da Rocha, Wilson Maicon de Oliveira e Jean Rodrigues da Silva pelo suposto cometimento do crime definido no art. 121, §2º, I, II, III e IV, do Código Penal, nos termo seguintes:
    'Por volta da zero hora, do dia 20 para o dia 21 de fevereiro de 2006, na rua Corretor Ernesto Assini, 594, centro, Navegantes/SC, VAGNER FAVERO DA ROCHA ora primeiro denunciado, agiram, em comunhão de esforços e, mataram a vítima, GEISON DENIO CLEMENTINO.
    Da análise dos autos, verifica-se que em razão da vítima GEISON DENIO CLEMENTINO ter furtado 1 (um) aparelho televisor, marca Gradiente, 29´ (vinte e nove polegadas) e 1 (um) aparelho DVD, de propriedade do primeiro denunciado; tentado furtar na residência do segundo denunciado; e ter subtraído pequena quantidade de dinheiro de propriedade do terceiro denunciado, os três em união de esforços, e com o objetivo de vingança, combinaram de matar a vítima.
    Tem-se assim, que o crime teve dupla motivação: os pequenos furtos praticados pela vítima (motivo fútil) e por vingança (motivo torpe).
    Verifica-se ainda, que os denunciados utilizaram-se da condição de amigos da vítima, ou seja, mediante traição, onde convidaram a mesma a passar na residência do primeiro denunciado, e quando lá chegou, foi impossibilitada de defesa, já que os denunciados a amarraram com fita crepe, seguido de golpes contra seu corpo, tendo sido jogada no sofá daquela residência. Antes de consumar o crime contra a vida da vítima, os denunciados fizeram uso de meio cruel contra ela, utilizaram-se de uma arma de fogo e seringa, com conteúdo desconhecido pela vítima, sempre com intenção de ameaçá-la de morte, ou de deixar a vítima, adormecida, amarrada e amordaçada em um bairro, nessa, onde era sabido que lá, seus inimigos o matariam.
    Porém, ao saber a vítima da última possibilidade, esta resistiu e acabou sendo atingida por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo terceiro denunciado.
    Com o intuito de se desfazer do corpo, todos os denunciados o colocaram dentro de um porta-malas de um FIAT Uno, cor vermelha, placa LZP 4699, de propriedade de Jackson Denio Clementino, o qual foi utilizado pela vítima para chegar no mencionado endereço, e o dispensaram com o carro em chamas na rua ao lado da Boate Pantera Negra, bairro Machados, Navegantes/SC, mais precisamente próximo ao Morro da Triunfo.'
    [...] 
    Adiante, passa-se à dosimetria da pena: 
    Em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal à espécie delituosa. Não registra antecedente criminal (fls. 1036/1039). Não há nos autos elementos suficientes para uma segura análise quanto à conduta social e personalidade do apelado. Os motivos serão aquilatados na segunda fase da dosimetria. As circunstâncias do delito são graves, porquanto, além de contribuir dolosamente para a prática das lesões, o apelado agiu posteriormente para apagar todos os vestígios do crime, inclusive levando o corpo da vítima dentro do porta-malas do carro até local ermo, incinerando-o logo em seguida. Outrossim, como visto, parte das lesões foram causadas com requintes de crueldade, com utilização de seringa e injeção de substância de natureza desconhecida no corpo do ofendido, e mediante emboscada ou outro recurso que dificultou sua defesa, uma vez que o apelado atraiu a vítima para sua casa, onde juntamente com outros dois comparsas o envolveram com fita crepe antes de iniciar as agressões. No entanto, por estas duas últimas circunstâncias constituírem agravantes, serão valoradas na segunda etapa da dosimetria. As consequências do crime se revelam normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribui para a prática do delito.
    Assim, diante de uma circunstância judicial negativa, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
    Na segunda etapa, não se verifica atenuantes. Ressalta-se, nesse aspecto, que apesar de o apelado ter confirmado que estava no local do delito, a todo momento negou que estivesse vinculado às intenções criminosas de seus comparsas. De outro lado, como mencionado alhures, presente estão as agravantes previstas no art. 61, II, 'c' e 'd', do Código Penal, porquanto praticado o delito com requintes de crueldade – mais especificamente com utilização de seringa e injeção de substância de natureza desconhecida no corpo do ofendido - e mediante emboscada ou outro meio que dificultou a defesa do ofendido – no caso, atraído até a casa do apelado e, depois, amarrado pelo apelado e seus comparsas antes de iniciarem as agressões. Além disso, conforme se pode inferir do depoimento de Francielly Trentini, o apelado somente participou do crime por suspeitar que a vítima teria lhe subtraído alguns bens, sendo movido por vingança. Assim presente também a agravante prevista no art. 61, II, 'a', do Código Penal. Diante disso, aplicando-se o aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, fixa-se a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou de aumento, de modo que se torna definitiva a pena de 07 (sete) anos de reclusão. Apesar de, em tese, a quantidade da pena ser compatível com o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial negativa torna recomendável o regime imediatamente mais gravoso, no caso, o fechado, nos termos do art. 33, §2º, 'a', e §3º c/c art. 59, III, do Código Penal."
    Não há ilegalidade a ser sanada. Conforme já decidiu esta CORTE, “o princípio da congruência, dentre os seus vetores, indica que o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a menção expressa na denúncia de eventuais causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes: RHC 115.654, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21.11.13; HC 92.484-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19.06.12; HC 103.431, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.05.11; HC 102.375, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.08.10; RHC 97.669, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 12.02.10; AI 625.389-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 19.06.13” (HC 120587, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/6/2014). 
    No presente caso, conforme bem destacado pelo STJ, “tanto as circunstâncias do delito quanto as agravantes consideradas foram descritas na denúncia, de forma que não houve ofensa ao princípio da correlação”. 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012), e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    No particular, a pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente